Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710833-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN MAURICIO COELHO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente JONATHAN MAURICIO COELHO DA SILVA, sob o argumento de que a decretação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal é ilegal e desnecessária, nos autos do processo no 0702521-86.2025.8.07.0014. A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito sem indicar elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente. Defende que não houve emprego de violência ou grave ameaça e que a quantidade de 0,24 gramas de cocaína foi apreendida com o usuário, não com o paciente, e é ínfima. Destaca que com o paciente não foi encontrada qualquer substância entorpecente, apenas a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) que esclareceu ser do trabalho que exerce. Argumenta que, apesar da reincidência do paciente, esse fato não é suficiente para legitimar a manutenção da sua segregação vez que ele já cumpriu 70% (setenta por cento) da pena, bem como, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, razão pela qual não haveria necessidade da medida extrema de prisão cautelar, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente com a expedição de alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o Relatório. Decido. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O paciente foi preso em flagrante em 19 de março de 2025. Na audiência de custódia, realizada em 20 de março a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A decisão proferida aborda a legalidade da prisão em flagrante do paciente ao qual se atribui o crime de tráfico de drogas. Inicialmente, destaca que, no caso em questão, a prisão foi considerada legal, uma vez que atendeu a todos os requisitos constitucionais e processuais, não havendo motivos para sua revogação. Por outro lado, tem-se que não estão presentes os pressupostos necessários à segregação cautelar do paciente em razão da fragilidade das provas acerca da autoria delitiva e porque não evidenciado o risco concreto à ordem pública. Consta dos autos de origem que os policiais estavam monitorando o paciente em razão de “denúncias anônimas” de que ele estaria traficando drogas e, após a abordagem de um usuário, prenderam o paciente. No entanto, não foi apreendida nenhuma substância entorpecente na posse do paciente, bem como, qualquer instrumento ou petrecho que indique mercancia de drogas. Assim, a princípio, verifica-se que os indícios quanto à autoria do paciente são frágeis e os autos, neste momento, carecem de provas. É inegável que a reincidência do paciente deve ser levada em consideração quando se examina pedido de concessão de liberdade. Não obstante, no caso em exame, observa-se a fragilidade das provas acerca de sua autoria do paciente o que poderá ficar comprovado com a instrução dos autos na origem, contudo, até esse momento, deve ser garantida a liberdade do paciente. Portanto, não há razões suficientes para a segregação cautelar e não há evidência de risco concreto à ordem pública em relação aos fatos apurados na ação penal originária. Em face do exposto, CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM, para deferir ao paciente JONATHAN MAURICIO COELHO DA SILVA a liberdade provisória, sem fiança, com a expedição de alvará de soltura, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação; proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; e, não se envolver em prática criminosa, sob pena de decretação de nova prisão. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator